Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-59.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA.
AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS. METODOLOGIA DO INSTITUTO. ASSINATURA DO
ESTATÍSTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA INTERNO DE CONTROLE. REGISTRO
SUCINTO. POSSIBILIDADE DE ACESSO.NÃO PROVIMENTO.
1. Não há vedação legal para a aglutinação de faixas de ponderação, desde que indicada a
fonte oficial de onde extraídos os dados. Precedente fixado para as eleições 2020.
2. Cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia, decorrente da observação
do comportamento da população, de modo que a mera aglutinação de faixas de
ponderação não é, por si só, justificativa para que se vede a divulgação de uma pesquisa.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº06004497320206160188, Relator Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicado em Sessão em 13/11/2020)
No presente caso, constata-se que a reunião de dados realizada pela recorrida

observou os percentuais da tabela do TSE (dezembro/2023), havendo variação insignificante
nos dados comparados, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
3. Direcionamento do questionario
O partido recorrente também sustenta que houve direcionamento do
questionário, pois, ainda que apresentado os dois eventuais candidatos ao cargo majoritário do
município de Maripá, o nome de Rodrigo Schanoski foi indicado primeiro, seguido do de
Anderson Bento na pergunta de preferência para votação, mas a ordem foi invertida na
pergunta seguinte, sobre rejeição dos pretensos candidatos.
O art. 3º, caput da Resolução do TSE nº 23.600/2019 dispõe que:
Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e candidatos, os
nomes de todas as candidatas e de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido
deverão constar da lista apresentada às pessoas entrevistadas durante a realização das
pesquisas.
Embora não haja uma regra quanto à disposição dos nomes no questionário, a
argumentação do recorrente é plausível. É certo que, a fim de minimizar o risco de
sugestionamento da resposta, grande parte dos institutos de pesquisa têm utilizado um disco
para apresentar os nomes aos entrevistados, ao invés de indicá-los em lista, tal como indicado
pelo recorrente.
Entretanto, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 5 do
id. 43837700):
"Inexistindo, na legislação de regência, obrigatoriedade no uso de formulário de questões
em formato de disco ou na apresentação dos nomes de candidatos em uma ordem
específica, não há como se presumir o desvio a

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.444
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600001-59.2024.6.16.0124 – Maripá –
PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MARIPA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MATHEUS FERNANDO DA SILVA - OAB/PR107115
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDA: D. F. FALEIRO - PESQUISAS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDA: JAQUELINE GRACIANA DOS SANTOS
ADVOGADO: TANIA SARA KONRAD - OAB/PR102803
RECORRIDO: OLIVEIRA PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2024. PESQUISA ELEITORAL.
RESOLUÇÃO DO TSE Nº 23.600/2019.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO
DE NOVOS REQUISITOS DE REGULARIDADE.
NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS.
VARIAÇÕES

INSIGNIFICANTES

NOS
ÍNDICES UTILIZADOS. ORDEM DOS
CANDIDATOS

NO

QUESTIONÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA
DE

IRREGULARIDADES

GRAVES.
REQUERIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA
INTERNO DE CONTROLE. DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras
para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas não
há como se pretender que o Judiciário imponha à
empresa de pesquisa que adote determinada
metodologia ou que observe requisitos não
insculpidos na norma de regência.

2. A legislação eleitoral não veda que na formação
do plano amostral se promova a aglutinação de
faixas de estratificação, desde que respeitada a
proporção indicada na fonte oficial dos dados.
3. Não havendo demonstração de que a
aglutinação promoveu distorção relevante, não se
justifica a proibição de divulgação do resultado da
pesquisa impugnada.
4. Inexistindo, na legislação de regência,
obrigatoriedade no uso do disco ou na
apresentação dos nomes de candidatos em uma
ordem específica, não há como se presumir o
desvio em razão da metodologia adotada no
questionário.
5. O art. 34, §1º, da Lei nº 9.504/97 garante a
candidatas e candidatos, partidos, coligações e
federações, independentemente de justificativa, o
acesso ao sistema interno de controle dos
institutos de pesquisa.
6. Recurso parcialmente provido apenas para
deferir o pedido de acesso ao sistema interno de
controle.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2024
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Municipal do Partido
PROGRESSISTAS de Maripá contra sentença proferida pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral -
Palotina, que reconheceu a regularidade de pesquisa eleitoral registrada sob o nº
PR-08480/2024 e, por conseguinte, julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada em
face de OLIVEIRA PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA e JAQUELINE GRACIANA DOS
SANTOS (id. 43808794).
Em suas razões recursais (id. 43808800), o recorrente alega, em síntese, que
foram identificados graves erros na pesquisa eleitoral, mais especificamente quanto ao cálculo
da margem de erro, bem como aponta divergências entre os percentuais dos entrevistados por

escolaridade e por idade com a fonte utilizada.
Sustenta, ainda, que há direcionamento do questionário com favorecimento de
um dos pré-candidatos indicados, diante da disposição dos nomes no disco apresentado, e
possível falta de interesse e incapacidade econômica da contratante.
Por fim, pugna pela reforma da sentença para o fim de suspender a divulgação
da pesquisa impugnada e obter acesso ao sistema de controle.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ids. 43808802 e 43808805),
defendendo a regularidade da pesquisa, sustentando que a margem de erro se baseou no
número de pessoas votantes e não no total da população, bem como, quanto aos percentuais
de escolaridade e de faixa etária, que se utilizou de dados do TSE de dezembro de 2023, não
havendo prejuízo na aglutinação de faixas porque mantido os percentuais da fonte oficial.
Ainda, os recorridos alegam que não há provas de eventual direcionamento e
interesse escuso na contratação da pesquisa.
Por sua vez, o Ministério Público local (id. 43808811) manifestou-se pelo
desprovimento do recurso com manutenção da sentença, pois os argumentos do recorrente não
bastam, por si só, à impugnação da divulgação dos resultados da pesquisa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43837700) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento,
para o fim único de conceder acesso ao sistema interno de controle da pesquisa eleitoral
registrada sob o nº PR-08480/2024.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a representação eleitoral
movida pelo partido recorrente em face de OLIVEIRA PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS
LTDA e JAQUELINE GRACIANA DOS SANTOS, pois entendeu que foram cumpridos os requisitos
estabelecidos pela regulamentação eleitoral.
É fato que a divulgação de pesquisas eleitorais exerce influência sobre o
eleitorado. Sob esse prisma, a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação assegurada
constitucionalmente.
Assim, as pesquisas eleitorais são disciplinadas pelo art. 33 e seguintes da Lei

nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.600/19, garantindo-se maior transparência, sendo
divulgadas informações quanto à área geográfica em que os eleitores foram entrevistados, bem
como gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, dentre outros
dados.
Sobre o tema, a legislação eleitoral dispõe:
Lei nº 9.504/97
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a
que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.
Resolução nº 23.600/2019
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa. (...)
Não há controvérsia quanto ao cumprimento formal dos requisitos legais por
parte da empresa OLIVEIRA PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA, que efetuou o
registro da pesquisa impugnada apresentando todas as informações exigidas nos dispositivos
supratranscritos.
A insurgência do partido recorrente diz respeito à metodologia utilizada pela
empresa, bem como ao interesse e à capacidade econômica da contratante da pesquisa.
1. Margem de erro
O primeiro dos pontos indicados pelo recorrente refere-se ao cálculo da margem
de erro que, segundo alega, estaria fora dos parâmetros estatísticos, considerando-se a
população do município de Maripá.
O instituto recorrido esclareceu que para o cálculo da margem de erro
considerou a população maior de dezesseis anos (votantes) e não a população total do
município, o que explica a divergência entre o número de entrevistados necessários apontados
pelo partido recorrente e a quantidade informada na pesquisa registrada e a margem de erro
calculada.
A margem e erro naturalmente seria definida, no caso presente, pela razão
entre o universo de eleitores de Maripá e a amostragem tomada pela pesquisa. Quanto maior o
número de pessoas entrevistadas, menor a margem de erro. E o cálculo se dá em função da
desproporção entre o universo total de eleitores e o número de entrevistados para a pesquisa.
Tratando-se de pesquisa eleitoral, não há dúvida de que o universo a ser
considerado para a formação do plano amostral e para os cálculos estatísticos decorrentes não é
a totalidade da população do município, mas sim o eleitorado, assim considerado como o

conjunto de pessoas aptas a exercer o direito do voto.
Em consulta ao site do TSE, temos que o eleitorado do município de Maripá em
dezembro/2023 era de 4.945. Considerando os 410 entrevistados, tem-se que a margem de
erro de 4,6% informada na pesquisa ora impugnada está correta.
2. Percentuais de entrevistados
Outra questão suscitada pelo recorrente refere-se aos percentuais dos
entrevistados por escolaridade e por idade indicados no plano amostral. Constou do registro da
pesquisa:
FAIXA ETÁRIA: 16 - 17 ANOS 0,55%; 18 - 20 ANOS 3,5%; 21 - 24 ANOS 6,35%; 25 - 34
ANOS 18,16%; 35 - 44 ANOS 18,04%; 45 - 59 ANOS 26,61% 60 - 69 ANOS 14,01%; 70 -
79 ANOS 9,08% SUPERIOR A 79 ANOS 3,70%. Fonte: TSE DEZEMBRO/2023
GRAU DE INSTRUÇÃO: ANALFABETO 1,8%; ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 29,2%
LÊ E ESCREVE 4,9%; ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 8,10%; ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO 13,9%; ENSINO MÉDIO COMPLETO 25,3%; SUPERIOR INCOMPLETO 4,7%
SUPERIOR COMPLETO 12,10%. Fonte: TSE DEZEMBRO/2023.
Em consulta ao site do TSE (https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-
eleitorado-mensal/home?p0_municipio=MARIP%C3%81&p0_uf=PR&
session=114540346161858), referente aos dados de dezembro de 2023 para o município de
Maripá, temos os seguintes dados:

Portanto, não procede a alegação de divergência entre os percentuais dos
entrevistados por escolaridade e por idade com a fonte utilizada, havendo apenas o
arredondamento de casas decimais, sem que isso represente prejuízo efetivo para a

mensuração dos entrevistados.
Ademais, observo que o partido recorrente mencionou na sua inicial dados
atualizados em 11.07.2022, de acordo com o link de acesso mencionado na representação, e
não os dados do TSE de dezembro de 2023, conforme consignado na pesquisa registrada, o que
ocasionou a diferença na comparação entre os percentuais.
Anoto, ainda, que ao contrário do afirmado no recurso, houve a aglutinação
apenas das faixas etárias de 16 e 17 anos, que representam apenas 0,55% do eleitorado e
correspondem aos valores somados apontados pelas faixas indicadas pelo TSE (0,18% +
0,36%), o que, por si só, se mostra insuficiente para macular a pesquisa.
É opção da empresa responsável pela pesquisa reunir faixas percentuais dos
dados apontados no plano amostral, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na
metodologia adotada, quando respeitados os percentuais da fonte oficial de dados utilizada,
sem qualquer indício de manipulação dos dados.
No caso, enquanto a tabela do TSE divide as faixas de idade por "16 anos", "17
anos" e outras, o instituto aglutinou em grupo único de "16 a 17 anos", somando-se os
percentuais de eleitores apresentados na tabela oficial do TSE.
Neste ponto, não se vislumbra óbice à opção pela reunião de dados realizada
pela empresa recorrida conforme metodologia própria, vez que devidamente indicada a fonte de
dados da qual foram extraídos os índices percentuais.
Quanto à metodologia, o regramento eleitoral confere margem de liberdade a
quem realiza a pesquisa, não havendo disposição legal que limite, por exemplo, as faixas de
idade a algum tipo de modelo a ser seguido.
Sobre o tema, segue julgado desta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA.
AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS. METODOLOGIA DO INSTITUTO. ASSINATURA DO
ESTATÍSTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA INTERNO DE CONTROLE. REGISTRO
SUCINTO. POSSIBILIDADE DE ACESSO.NÃO PROVIMENTO.
1. Não há vedação legal para a aglutinação de faixas de ponderação, desde que indicada a
fonte oficial de onde extraídos os dados. Precedente fixado para as eleições 2020.
2. Cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia, decorrente da observação
do comportamento da população, de modo que a mera aglutinação de faixas de
ponderação não é, por si só, justificativa para que se vede a divulgação de uma pesquisa.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº06004497320206160188, Relator Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicado em Sessão em 13/11/2020)
No presente caso, constata-se que a reunião de dados realizada pela recorrida

observou os percentuais da tabela do TSE (dezembro/2023), havendo variação insignificante
nos dados comparados, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
3. Direcionamento do questionario
O partido recorrente também sustenta que houve direcionamento do
questionário, pois, ainda que apresentado os dois eventuais candidatos ao cargo majoritário do
município de Maripá, o nome de Rodrigo Schanoski foi indicado primeiro, seguido do de
Anderson Bento na pergunta de preferência para votação, mas a ordem foi invertida na
pergunta seguinte, sobre rejeição dos pretensos candidatos.
O art. 3º, caput da Resolução do TSE nº 23.600/2019 dispõe que:
Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e candidatos, os
nomes de todas as candidatas e de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido
deverão constar da lista apresentada às pessoas entrevistadas durante a realização das
pesquisas.
Embora não haja uma regra quanto à disposição dos nomes no questionário, a
argumentação do recorrente é plausível. É certo que, a fim de minimizar o risco de
sugestionamento da resposta, grande parte dos institutos de pesquisa têm utilizado um disco
para apresentar os nomes aos entrevistados, ao invés de indicá-los em lista, tal como indicado
pelo recorrente.
Entretanto, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 5 do
id. 43837700):
"Inexistindo, na legislação de regência, obrigatoriedade no uso de formulário de questões
em formato de disco ou na apresentação dos nomes de candidatos em uma ordem
específica, não há como se presumir o desvio apenas pela opção de metodologia que a
parte representante entendeu lhe ser desfavorável e, portanto, inexiste ilegalidade a ser
reconhecida."
Assim, em que pese seja razoável a alegação, não há como se impedir, por essa
única razão, a veiculação da pesquisa realizada, isso porque não ofende a disposição legal, bem
como não se pode presumir, sem outros elementos concretos que indiquem o alegado
direcionamento, que a ordem dos nomes efetivamente afetou o resultado da pesquisa.
4. Ausencia de capacidade econômica da contratante

No que diz respeito à suposta ausência de capacidade operacional/econômica e
alegada falta de interesse da contratante, trata-se de alegações estranhas ao escopo da
impugnação de pesquisa, que se destina, tão somente, a avaliar o cumprimento dos requisitos
previstos pela Lei n° 9.504/1997 para o registro e divulgação de pesquisas eleitorais.
Com efeito, a Resolução do TSE nº 23.600/2019 exige apenas informações
sobre o contratante e respectiva nota fiscal, veja-se:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da
divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal; (...)
No presente caso, foi apresentada nota fiscal referente aos serviços de pesquisa
contratada pela Sra. Jaqueline Graciana dos Santos (id. 43808774) e, portanto, foram atendidos
os requisitos legais.
Tal exigência visa conferir transparência e possibilitar às partes que conheçam
os envolvidos na contratação da pesquisa e, havendo indícios de irregularidade no
financiamento ou de ocultação dos verdadeiros contratantes, busquem os meios cabíveis para a
apuração de suposta ilegalidade.
Diante de tais fundamentos, concluo que a pesquisa eleitoral registrada sob o
nº PR-08480/2024 atende os requisitos legais, não havendo óbice à sua divulgação.
Por fim, verifica-se que, dentre os pedidos formulados pelo recorrente consta o
requerimento de concessão de acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização
da coleta de dados da entidade realizadora da pesquisa, com fulcro no art. 13 da Resolução TSE
nº 23.600/2019, que assim dispõe:
Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, as candidatas e os
candidatos, os partidos políticos, as coligações e as federações de partidos poderão ter
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das
entidades e das empresas que divulgarem pesquisas de opinião relativas às candidatas, aos
candidatos e às eleições, incluídos os referentes à identificação de entrevistadoras e
entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade das
pessoas entrevistadas (Lei nº 9.504/1997, art. 34, § 1º).
(...)
§ 2º Além dos dados de que trata o caput, poderá a parte interessada ter acesso ao

relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para
facilitar a conferência das informações divulgadas.
O pedido consta da petição inicial e não foi apreciado pelo Juízo de origem,
contudo, não não há óbice para sua análise diretamente nesta instância, porquanto se trata de
pedido eminentemente administrativo.
Assim, considerando o interesse público em relação à divulgação de pesquisas
eleitorais e não havendo necessidade de justificativa para a obtenção dos referidos dados, a
hipótese é de reforma parcial da sentença recorrida, apenas para se deferir o pedido de acesso
ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da entidade
realizadora da pesquisa registrada sob nº PR-08480/2024, bem como de relatório entregue ao
solicitante da pesquisa e ao modelo de questionário aplicado, nos termos art. 13, caput e §2º,
da Resolução do TSE nº 23.600/2019, devendo a Zona Eleitoral de origem dar cumprimento ao
disposto no parágrafo 4º do art. 18 da Resolução mencionada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a fim
de, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO apenas para deferir o requerimento de acesso ao
sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da entidade realizadora
da pesquisa registrada sob nº PR-08480/2024, bem como de relatório entregue ao solicitante da
pesquisa e ao modelo de questionário aplicado, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600001-59.2024.6.16.0124 - Maripá -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
PROGRESSISTAS - MARIPA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTE: MATHEUS
FERNANDO DA SILVA - PR107115, GRACIELE ANTON - PR102951, ANDRE DALANHOL -
PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDAS: D. F. FALEIRO - PESQUISAS, OLIVEIRA

PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA - Advogado das RECORRIDAS: RAFAEL
MARCHIANI PAIAO - PR57526 - RECORRIDA: JAQUELINE GRACIANA DOS SANTOS
- Advogado da RECORRIDA: TANIA SARA KONRAD - PR102803.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2024